Tribunal: CARF
Processo: 10384.723964/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723964/2013-49
ACÓRDÃO
3402-012.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FONCEPI NATURAL WAXES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/10/2010, 01/11/2010, 27/01/2011, 25/02/2011,
18/03/2011,
08/09/2011,
27/04/2012,
31/05/2012,
20/06/2012,
26/06/2012,
20/07/2012,
20/08/2012,
21/08/2012,
24/08/2012,
19/09/2012,
25/09/2012,
19/10/2012,
25/01/2013,
21/02/2013,
25/02/2013,
28/02/2013,
20/03/2013,
19/04/2013,
16/05/2013,
20/06/2013, 19/07/2013, 02/08/2013, 06/08/2013, 06/09/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723964/2013-49
2
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-106.335 (e-fls.
250-254), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/10/2010, 01/11/2010, 27/01/2011, 25/02/2011,
18/03/2011, 08/09/2011, 27/04/2012, 31/05/2012, 20/06/2012, 26/06/2012,
20/07/2012, 20/08/2012, 21/08/2012, 24/08/2012, 19/09/2012, 25/09/2012,
19/10/2012, 25/01/2013, 21/02/2013, 25/02/2013, 28/02/2013, 20/03/2013,
19/04/2013, 16/05/2013, 20/06/2013, 19/07/2013, 02/08/2013, 06/08/2013,
06/09/2013 PENALIDADE. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de
compensação, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), sujeita a contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da
legislação tributária vigente.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE MESMA
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que
decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a de
multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da
impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma
infração.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ao julgado administrativo compete aplicar a legislação vigente, não lhe
competindo adentrar no mérito de sua adequação constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723964/2013-49
3

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 03/11) a título de multa
regulamentar no valor de R$ 573.353,64, tendo como enquadramento legal o §17
do art. 74 da Lei no 9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010), em virtude da
não homologação de declarações de compensação (DCOMPs) apresentadas pela
contribuinte. A multa corresponde a 50% dos débitos cuja compensação restou
não homologada.
Segundo consta no relatório fiscal de fls. 12/16, a contribuinte apresentou
DCOMPs com base em pedidos de ressarcimento relativos a crédito presumido de
IPI referentes ao 1o trimestre/1999, 1o trimestre/2000, 2o trimestre/2001, 3o
trimestre/2001 e 4o trimestre/2001. A autoridade fiscal proferiu Despachos
Decisórios por meio dos quais foram deferidos parcialmente os pedidos de
ressarcimento e, consequentemente, parte das declarações de compensação não
foram homologadas ou foram homologadas parcialmente. Dessa forma, foi
aplicada a multa de 50% sobre o valor dos débitos não compensados.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
218/236, aduzindo em sua defesa, em relação ao auto de infração, as seguintes
razões:
“IV – Contestando a penalidade aplicada
39. Finalmente, a contestação da penalidade aplicada, de 50% das diferenças
comprovadamente inexistentes. Admita-se, apenas em prol do direito de
argumentar, existisse a diferença apontada no auto de infração de que cuida o
processo no 10384.723964/2013-49. A multa seria igualmente descabida porque a
diferença já está sendo cobrada com penalidade já está sendo cobrada, na forma o
art. 61 da Lei no 9.430/96. Logo, se sobre o mesmo fato — a inadimplência do
contribuinte — o Fisco estiver a cobrar uma multa em duplicidade, implica concluir
que a mesma hipótese está sob o bis in idem penal.
40. Por outra, ao argumento de que a multa aqui contestada, como se diferença
houvesse alguma (que não há!), diz respeito ao abuso do contribuinte em pleitear o
que não tem direito, há de se dizer que o Fisco estaria colocando no campo do real
uma sucumbência somente prevista no processo judicial, jamais em bases de 50%.
Ou, muito pior, colocando um obstáculo tão pesado ao direito de peticionar, que
implica a colocar por terra a garantia fundamental:
(....)
43. Já se sabe, o Fisco alegará que está proibido de discutir a constitucionalidade
das leis. Existe, por coincidência, súmula do CARF nesse sentido. Não há argumento
mais forte — fugir do argumento — a comprovar a ilegalidade. Evidente que os
tribunais do país há de repelir a aleivosia do bis in idem e impedimento à Justiça.”
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723964/2013-49
4
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 06/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 257),
apresentando o recurso voluntário em data de 30/07/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 260), pelo qual pediu o provimento, argumentando que:
(i)
Seja este Recurso recebido em seu efeito suspensivo, na forma do art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional;
(ii)
Seja determinada improcedência deste processo, com o respectivo
arquivamento, em face do atentado ao Direito de Defesa, artigo 59, II, do
Decreto no 70.235/72, combinados com os artigos 15 e 16 do Código do
Processo Civil, nos processos originários, de 1 a 17 da listagem em epígrafe;
(iii)
E, coerência da unidade processual, diversas peças a tratarem do mesmo
caso, pede-se a unificação dos 18 processos listados na inicial, com a
respectiva improcedência e arquivamento.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado a título
de Multa Isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
A penalidade incidiu em razão do deferimento parcial de pedidos de ressarcimento
e, consequentemente, de homologação parcial das declarações de compensação apresentadas,
resultando na multa de 50% sobre o valor dos débitos não compensados, referentes aos seguintes
processos:
 PAF no 10384.723812/2013-46, relativo ao crédito presumido de IPI do 1o
trimestre/1999;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.040 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723964/2013-49
5
 PAF no 10384.723830/2013-28, relativo ao crédito presumido de IPI do 1o
trimestre/2000;
 PAF no 10384.723837/2013-40, relativo ao crédito presumido de IPI do 2o
trimestre/2001;
 PAF no 10384.723838/2013-94, relativo ao crédito presumido de IPI do 2o
trimestre/2001; e
 PAF no 10384.723839/2013- 39, relativo ao crédito presumido de IPI do 3o
trimestre/2001.
Ocorre que a controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736,
fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 324
DF CARF MF
Original